Tribunal: TJPA
Processo: 0115449-43.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0115449-43.2015.8.14.0057

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

APELADO: FERNANDO OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelação cível
.
servidor efetivo
. remoção do apelado sem motivação comprovada.
responsabilidade objetiva.
artigo 37, §6º da cf/88.
dano moral. d
ever de indenizar.
manutenção do valor
indenizatório.
recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ
contra
FERNANDO OLIVEIRA FERREIRA
, diante da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, condenando o Ente Municipal ao pagamento de Danos Morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva do Município de Santa Maria do Pará, em relação a Tese de ilegalidade da
remoção do Apelado e, caso configurado o dever de indenizar, se deve haver minoração do valor arbitrado à título de Danos Morais.

III. Razões de decidir

3.
O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes (
ação ou omissão)
, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, sendo irrelevante o requisito subjetivo da culpa, bastando a identificação da
conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre eles
.

5.
Responsabilização do Ente Municipal.
É fato incontroverso que o Apelado é servidor público municipal, aprovado em Concurso Público da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará para a função de Vigia; que trabalhava no
Programa Saúde da Família –
PSF
do Jeju, próximo a sua residência (Vila Jeju), conforme contracheques anexados (último datado de outubro de 2013); que, posteriormente, foi transferido para o PSF Sidney de Sousa Figueiredo (mais distante da sua residência), retornando ao PSF do Jeju somente em 10 de março de 2014.

6.
Em que pese o Apelante afirmar que a mudança do Posto de trabalho ocorreu “para melhor funcionamento e necessidade da Administração”, inexiste o documento de remoção do Apelado, com a devida MOTIVAÇÃO, do
PSF do Jeju para o PSF Sidney de Sousa Figueiredo.

7.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
a remoção é ato administrativo discricionário, ficando adstrito aos critérios de conveniência e oportunidade, no entanto, essa circunstância não exime a Administração do dever de MOTIVAÇÃO EXPRESSA.

8.
O evento danoso (abalo no
equilíbrio psicológico do servidor)
está
diretamente ligado a conduta arbitrária do Ente Municipal (remoção do Apelado sem motivação).

9. N
ecessário destacar, que a presente demanda não se trata de um caso isolado no Município de Santa Maria do Pará, pois, o Ente Municipal já foi condenado por esta Egrégia Corte Estadual em outros casos de Indenização por Danos Morais envolvendo “remoção sem motivação”, conforme jurisprudências transcritas no voto.

10. O Ente Municipal solicita a minoração do valor arbitrado (R$ 10.000,00 – dez mil reais). O
valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

11.
Considerando o parâmetro fixado por esta Egrégia Corte Estadual e, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantenho inalterado o valor arbitrado.

IV.
Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02
.

Jurisprudências relevantes citadas: (STJ,
AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017),
(MS 19.449/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 04/09/2014), (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000693-21.2015.8.14.0057 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/02/2021) e, (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000706-20.2015.8.14.0057 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/03/2020).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 07/04/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (P
rocesso nº
0115449-43.2015.8.14.0057
– PJE)
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ
contra
FERNANDO OLIVEIRA FERREIRA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Quanto a ocorrência de danos morais, entendo que a remoção ilícita atinge a esfera extrapatrimonial do servidor não se confundindo com mero dissabor ou incômodo, pois, imposta situação muito gravosa com deslocamentos superior a 5 quilômetros de sua lotação anterior por arbitrariedade da Administração Pública. Reconhecer dano moral por inscrição indevida e não reconhecer dano moral na situação posta é flagrantemente injusto e desproporcional. (...) A conduta repentina e contraditória da Administração Pública que frustrou justa expectativa do servidor ao tratamento impessoal extrapola o mero dissabor não indenizável. (...) Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para acolher parcialmente o pedido de indenização por danos morais e assim:

1) Condeno a requerida a indenizar a requerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devendo incidir juros moratórios pela taxa SELIC desde a data da remoção – 31/01/2013 (fl. 17) conforme Sum. 54 do STJ e correção monetária a partir do arbitramento (Sum. 362 do STJ).
(...) Em virtude da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais, observando-se a gratuidade deferida em favor da autora e o disposto no artigo 98, § 3º do CPC. Condeno as partes reciprocamente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. A correção monetária sobre a verba honorária deve ser feita pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado nos termos do artigo 85, § 16º do CPC c/c artigo 406 do CC devendo ser observado, ainda o disposto no artigo 98, § 3º do CPC.
(...)
Sentença não submetida a remessa necessária nos termos do artigo 496, § 3º, III do CPC. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal afirma que o Apelado, servidor público municipal efetivo, concursado para a Zona Rural, ingressou com a Ação principal sob o fundamento de que a sua transferência e mudança de horário ocorreu de forma arbitrária e em decorrência de “perseguição política”.

Alega que o servidor público possui estabilidade ao serviço desempenhado e não ao cargo ou local do seu exercício.

Suscita que o servidor foi encaminhado para outro posto também pertencente à Zona Rural, em prol de um melhor funcionamento e necessidade da administração. Destaca que os horários dos Vigias teriam sido alterados, através da Portaria n.º 079 de 06 de agosto de 2012, para evitar o pagamento de horas extras.

Defende a inexistência de arbitrariedade e “perseguição política” na remoção do Apelado, que ocorreu em observância a discricionariedade da Administração, situação que afasta o dever de indenização por Danos Morais.

De forma subsidiária, caso o Magistrado entenda que houve arbitrariedade na remoção do servidor, argui que a situação se enquadra como mero aborrecimento, ou, que ao menos seja reduzido o valor indenizatório.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva do Município de Santa Maria do Pará, em relação a Tese de ilegalidade da remoção do Apelado e, caso configurado o dever de indenizar, se deve haver minoração do valor arbitrado à título de Danos Morais.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se, que a condenação do Ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Consta da petição inicial que o Apelado sempre trabalhou no
Programa Saúde da Família –
PSF
do Jeju, próximo a sua residência, no entanto, posteriormente, sem motivação e por perseguição política teria sido encaminhado ao
PSF Sidney de Sousa Figueiredo, além de alterações de horários que comprometeram seu outro trabalho na rede Celpa.

É fato incontroverso nos autos que o Apelado é servidor público municipal, aprovado em Concurso Público da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará para a função de Vigia; que trabalhava no PSF do Jeju e, no segundo semestre de 2013, foi transferido para o PSF Sidney de Sousa Figueiredo onde permaneceu até o início de março de 2014.

O comprovante de residência demonstra que o Apelado reside na Vila Jeju no Município de Santa Maria do Pará (ID n.º
6814167 - Pág. 12).

Os contracheques (último datado de outubro de 2013) e folhas de ponto comprovam que o Apelado atuava no PSF do Jeju (ID n.º
6814167 - Págs. 14 a 16 e n.º 6814168 - Págs. 10 e 11).

A Portaria n.º 12/2014 – SEMUS demonstra que o Apelado estava atuando no
PSF Sidney de Sousa Figueiredo e, naquela data (10 de março de 2014), estava sendo encaminhado ao
PSF do Jeju (ID n.º 6814168 - Pág. 13).

Em que pese o Apelante afirmar que a mudança do Posto de trabalho ocorreu “para melhor funcionamento e necessidade da Administração”, inexiste o documento de remoção do Apelado, com a devida MOTIVAÇÃO, do
PSF do Jeju para o PSF Sidney de Sousa Figueiredo
.

Como cediço, a remoção é ato administrativo discricionário, ficando adstrito aos critérios de conveniência e oportunidade, no entanto, essa circunstância
não exime a Administração do dever de motivá-lo
, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores. Nesta linha de pensamento, José dos Santos Carvalho Filho leciona:

Toda vontade emitida por agente da Administração resulta da impulsão de certos fatores fáticos ou jurídicos. Significa que é inaceitável, em sede de direito público, a prática de ato administrativo sem que seu autor tenha tido, para tanto, razões de fato ou de direito, responsáveis pela extroversão da vontade. Pode-se, pois, conceituar o motivo como a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo. (...) Quanto ao motivo, dúvida não subsiste de que é realmente obrigatório. Sem ele, o ato é írrito e nulo. Inconcebível é aceitar-se o ato administrativo sem que se tenha delineado determinada situação de fato. (CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo; Editora Atlas - 2012; São Paulo - 25ª Edição; pág. 11/113). (grifo nosso).

Neste sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a remoção ex offício exige motivação expressa, conforme se infere dos seguintes precedentes:

APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual
o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato
.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017). (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FIXAÇÃO DE EXERCÍCIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RETORNO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE. ATO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. ARTS. 2° E 50 DA LEI 9.784/1999. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato

do Ministro de Estado da Previdência Social que determinou

o retorno do impetrante, Auditor-Fiscal da Receita Federal

do Brasil, à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Sustenta o impetrante a arbitrariedade e ilegalidade do ato coator, por ausência de razoabilidade, proporcionalidade,

motivação e por ser contrário aos interesses públicos.

2.
O ato administrativo que determina o retorno do servidor ao seu órgão de origem, mesmo ostentando natureza discricionária, exige a regular motivação, a fim de possibilitar o seu controle de legalidade. Inteligência dos arts. 2°, parágrafo único, inc. I, e 50, I e § 1°, todos da Lei 9.784/1999. Precedentes do STJ.
3. Carecendo de motivação o ato coator, padece de ilegalidade. 4. Segurança concedida, ressalvado o direito da Administração de proferir nova decisão, devidamente motivada, para determinar o retorno do servidor ao órgão de origem.

(MS 19.449/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 04/09/2014). (grifo nosso).

Necessário destacar, que a presente demanda não se trata de um caso isolado no Município de Santa Maria do Pará, pois, o Ente Municipal já foi condenado por esta Egrégia Corte Estadual em outros casos envolvendo “remoção sem motivação”, senão vejamos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO INJUSTIFICADA. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
CORRETAMENTE FIXADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O dever de motivação é inerente a todo e qualquer ato administrativo, tanto discricionário quanto vinculado, devendo o administrador público fazer a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos justificadores da decisão; II- A remoção de um servidor é matéria atinente à discricionariedade do administrador público, mas nem por isso prescinde da adequada motivação, sob pena de ser declarada a sua nulidade;
III –
In casu
, a apelada, professora da rede municipal, foi removida da escola onde estava lotada sem qualquer justificativa.
Nesse contexto, é evidente a ilegalidade do ato administrativo de remoção da recorrida, sobretudo porque o apelante não apresentou a causa fática a validar a mencionada transferência
;
IV - O
fato descrito nos autos teve o poder
de romper com o equilíbrio psicológico da recorrida,

restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pela apelada
;
V -
O
quantum
indenizatório, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual, não merece reparos
; VI – Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000693-21.2015.8.14.0057 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/02/2021). (grifo nosso).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. PRELIMINARES DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. O PRIMEIRO, PREJUDICADO, PORQUANTO O RECURSO FOI RECEBIDO EM AMBOS OS EFEITOS E O SEGUNDO, POR SE CONFUNDIR COMO O MÉRITO, COM ELE SERÁ ANALISADO. MÉRITO. REMOÇÃO IMOTIVADA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. PRESENÇA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL ARBITRADO NO VALOR DE R$10.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, bastando somente a prova do nexo de causalidade entre o ato estatal e o efetivo dano. 2.
No caso, restou comprovado o
nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso, configurando, desta forma, a responsabilidade do gestor
.

3. Descabe falar em excesso do valor do dano moral fixado em desfavor da administração pública, se esse importe se mostra razoável e proporcional à situação fática posta em discussão.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000706-20.2015.8.14.0057 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/03/2020). (grifo nosso).

Deste modo,
constata-se que
o evento danoso (abalo no
equilíbrio psicológico do servidor)
está
diretamente ligado a conduta arbitrária do Ente Municipal (remoção do Apelado sem motivação), restando caracterizado o Nexo Causal, conforme bem observado no ilustre parecer ministerial:

(...)
compulsando-se os autos, verifiquei, que o Autor é servidor público efetivo do Município de Santa Maria do Pará, ocupante do cargo de Vigia (vide contracheques anexos). (...)
em que pese seja o ato de remoção um ato discricionário da Administração Pública, este deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público preconizado, sob pena de nulidade do referido ato. Isso porque, a ausência de motivação em ato de remoção ex officio de servidor público implica em ilegalidade, que fulmina em nulidade o ato. (...) a conduta do ente municipal rompeu com o equilíbrio psicológico do Autor e, portanto, gerou direito ao percebimento de indenização, especialmente no que diz respeito às consequências suportadas pelo Apelado
. (...) Posto isso, o Ministério Público, por intermédio deste Procurador de Justiça, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação exposta. (grifo nosso).

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Deste modo,
em observância ao parâmetro fixado por esta Egrégia Corte Estadual, não há que se falar em minoração do quantum fixado à título de indenização por Danos Morais (R$ 10.000,00 – dez mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

à Apelação Cível, mantendo inalterada a sentença, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025